Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-87.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000079-87.2010.8.05.0074 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: EDSON FLORIANO BARBOSA ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADA A INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO DOS AUTOS. OFENSA AO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICADO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE NOS TEMAS 566 A 571/STJ, QUE TRATAM DE QUESTÕES QUE POSSUEM SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000079-87.2010.8.05.0074, em que figuram como agravante, o Município de Dias D’Ávila, e como agravado, Edson Floriano Barbosa ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema